Tribunal: TJSP
Processo: 2293712-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de apuração de haveres e ação de cobrança – Morte de sócio - Pagamento de haveres – Tutela de evidência deferida - Definição de parcela incontroversa – Determinação de depósito em parcela única – Depósito realizado – Decisão recorrida determinativa de devolução de valor descontado e de manutenção de pagamento de pró-labore – Questão Preliminar de não conhecimento

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de apuração de haveres e ação de cobrança – Morte de sócio - Pagamento de haveres – Tutela de evidência deferida - Definição de parcela incontroversa – Determinação de depósito em parcela única – Depósito realizado – Decisão recorrida determinativa de devolução de valor descontado e de manutenção de pagamento de pró-labore – Questão Preliminar de não conhecimento rejeitada – Taxatividade mitigada aliada à modulação de tutela de urgência operada, apta a possibilitar enquadramento no art. 1.015, I do CPC/2015 – Preclusão inocorrente também – Revogação da ordem expedida - Cabimento – Ausência de certeza, diante do porte do pagamento já realizado, quanto à existência de valores disponíveis para uma futura compensação – Necessidade de se prosseguir com a apuração de haveres, prevista a realização de exame complexo, projetado lapso temporal relevante até seu término – Consideração do conteúdo teleológico de regra negocial invocada e do contexto gerado pelos atos processuais realizados, somada a presença do perigo de dano reverso - Decisão reformada - Recurso conhecido e provido.